Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708780-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBA CRISTINA DE QUEIROZ DUTRA SILVA RECORRIDO: MAURICIO FERREIRA QUIRINO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. No primeiro grau de jurisdição, por intermédio da petição de ID 50560685, o patrono da ré/recorrente requereu a juntada de instrumento de procuração. Contudo, da análise do inteiro teor do processo, verifico a ausência do referido documento. Isso posto, intime-se a recorrente para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito